Tribunal: STF
Processo: RE 492783
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIMPLES.
   EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Supremo Tribunal
   Federal fixou jurisprudência no sentido de que os princípios do
   contraditório e da ampla defesa, ampliados pela Constituição de
   1988, incidem sobre todos os processos, judiciais ou
   administrativos, não se resumindo a simples direito, da parte, de
   manifestação e informação no processo, mas também à garantia de
   que seus argumentos serão analisados pelo órgão julgador, bem
   assim o de ser ouvido também em matéria jurídica.
   Precedentes.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.